Tribunal: TJSP
Processo: 2265640-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que revogou o benefício relacionado ao recolhimento diferido das custas processuais - Reforma – Cabimento – Pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à assistência educacional – Elementos dos autos que revelam a precariedade de sua situação financeira – Restabelecimento do benefício outrora

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que revogou o benefício relacionado ao recolhimento diferido das custas processuais - Reforma – Cabimento – Pessoa jurídica sem fins lucrativos destinada à assistência educacional – Elementos dos autos que revelam a precariedade de sua situação financeira – Restabelecimento do benefício outrora concedido que é medida de rigor.

Recurso parcialmente provido.